Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA DE INTERNAÇÃO – SAÍDA PARA O DIA DAS MÃES - COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO – AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES – ESTREITAMENTO DO VÍNCULO FAMILIAR.
1) As medidas socioeducativas têm caráter duplo – ressocializador e punitivo. Por isso, a evolução comportamental e o cumprimento das metas pelo socioeducando, apesar de extremamente relevantes, não devem ser analisados de forma isolada, nem se mostram por si só suficientes à reavaliação da medida de privação de liberdade.
2) Contudo, a avaliação positiva em todos os critérios especificados, bem como a inexistência de ocorrências disciplinares, são indicadores de que o jovem pode iniciar a reinserção social, através de saídas para comemoração de datas especiais, visando a permitir o estreitamento do vínculo familiar.